Tribunal: TJBA
Processo: 8017877-13.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017877-13.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA

APELADO: ROSA MARIA DIAS DE ARAUJO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL FRAUDULENTA. SELFIE E DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR AUTORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDAS. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017877-13.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelantes/apelados CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS ROSA MARIA DIAS DE ARAUJO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO CREFISA, nos termos do voto da relatora.